Tribunal: TJMT
Processo: 1023231-85.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023231-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - CNPJ: 19.910.396/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, a qual indeferiu tutela inibitória destinada a suspender a execução de obras musicais sem autorização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do art. 497, parágrafo único, do CPC e dos arts. 28, 29, 68 e 105 da Lei nº 9.610/1998, no tocante à natureza autônoma da tutela inibitória e à alegação de prática de ato ilícito pela parte agravada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à interpretação do art. 105 da Lei nº 9.610/1998 em consonância com o art. 300 do CPC, assentando que a concessão da tutela inibitória depende da presença dos requisitos da tutela de urgência.

5. As alegações referentes à prática de ato ilícito e à obrigatoriedade de autorização prévia para execução de obras protegidas foram implicitamente apreciadas, uma vez reconhecida a plausibilidade do direito do autor, inexistindo, portanto, omissão. Todavia, frisa-se, "não resta demonstrada a prejudicialidade advinda da continuidade da transmissão não autorizada de obras musicais, em que pese a proteção dos direitos autorais prevista no artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal", o que impõe a manutenção do entendimento consolidado no acórdão embargado.

6. Ausente qualquer vício de fundamentação, a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
contra o v. acórdão de ID 317532365 que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu a tutela de urgência reivindicada nos autos da Ação Cominatória com Pedidode Tutela de Caráter Inibitório c/c Indenização por Perdas e Danos nº 1009479-37.2025.8.11.0003.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 105 DA LEI Nº 9.610/1998. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de tutela inibitória para suspender a execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, sem prévia autorização do autor, nos termos do art. 105 da Lei nº 9.610/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de caráter inibitório, prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/1998.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o artigo 105 da Lei nº 9.610/1998 deve ser interpretado em consonância com o CPC, impondo-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. Embora presente a plausibilidade do direito do autor, não restou caracterizado o risco de dano, porquanto a utilização das obras musicais sem autorização ocorre há mais de três anos, e o ECAD dispõe de meios próprios para cobrança de valores eventualmente devidos.

5. Ausente o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/1998 depende da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não se admitindo interpretação isolada da norma especial.”

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto a fundamentos trazidos nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento, especialmente no que tange ao disposto no parágrafo único do artigo 497 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão embargada não se manifestou sobre a alegação de que a Embargada, ao executar obras protegidas de forma desautorizada, vem praticando ato ilícito civil e criminal.

Ressalta que é obrigação da Embargada obter autorização prévia para a execução de obras protegidas, conforme dispõem os artigos 28, 29 e 68 da Lei de Direitos Autorais.

Argumenta que, nos termos do art. 105 da LDA e do art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela inibitória é destinada a inibir a prática, reiteração ou continuação de um ato ilícito independe da comprovação de dano e da presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, manifestando expressamente quanto aos artigos suscitados.

Intimada, a embargada Bar e Restaurante Ditado Popula LTDA deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Agravode Instrumento.

No caso em análise, o Embargante alega omissão no acórdão quanto à apreciação de fundamentos relevantes trazidos nas razões do agravo de instrumento, especialmente no que concerne à aplicação do parágrafo único do artigo 497 do Código de Processo Civil e sua relação com o artigo 105 da Lei de Direitos Autorais.

No entanto, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao Embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a necessidade ou não de observância dos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela inibitória específica prevista no artigo 105 da Lei nº 9.610/98.

O acórdão foi claro ao adotar o entendimento consolidado nesta Corte de que "
o artigo 105 da Lei nº 9.610/1998 deve ser interpretado em consonância com o CPC, impondo-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano
". Tal posicionamento foi fundamentado em precedentes desta Egrégia Corte Estadual, citados expressamente na decisão.

Quanto à alegação de que a Embargada estaria praticando ato ilícito civil e criminal ao executar obras protegidas sem autorização, tal questão foi implicitamente abordada quando o acórdão reconheceu a presença da probabilidade do direito do autor, afirmando que esta "
está presente em virtude da possibilidade de suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, literomusical e fonogramas quando em desacordo com a Lei nº 9.610/98
". Ademais, a matéria se trata do mérito e como tal deverá ser apreciado, sendo descabida a análise aprofundada nesse momento processual.

No que tange à obrigação da Embargada de obter autorização prévia para a execução de obras protegidas, conforme dispõem os artigos 28, 29 e 68 da Lei de Direitos Autorais, tal questão também foi implicitamente reconhecida pelo acórdão ao admitir a plausibilidade do direito invocado pelo Embargante.

Todavia, frisa-se, "
não resta demonstrada a prejudicialidade advinda da continuidade da transmissão não autorizada de obras musicais, em que pese a proteção dos direitos autorais prevista no artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal
", o que impõe a manutenção do entendimento consolidado no acórdão embargado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025